Tribunal: STJ
Processo: 5013940-67.2021.4.04.7208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698918 - SC (2023/0457243-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: FABIO ADRIANI OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
MARINA WAGNER BRUNO - SC032882
RODRIGO MARTINS - SC051816
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA PONTES
ADVOGADO
: FABIANO ROZZA - SC035998
INTERES.
: FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS
INTERES.
: JEFFERSON ROBERTO DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE CLAUDIO ANTONIO
INTERES.
: RAFAEL XAVIER DE SA
INTERES.
: REINALDO FERREIRA DE SOUZA
INTERES.
: IZIDORIO MANOEL SAGAS
ADVOGADOS
: DEBORA SALAU DO NASCIMENTO LEO DA SILVA - SC019950
DIEGO SILVA DOS REIS - SC050399
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental no agravo em recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas
e afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
2. A defesa alega omissão na decisão embargada quanto à violação do art. 155 do CPP,
argumentando que a condenação foi fundamentada em provas colhidas na fase inquisitiva sem a
necessária produção em contraditório judicial, e quanto à inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto
à inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ e à fundamentação da condenação em provas
colhidas na fase inquisitiva sem a necessária produção em contraditório judicial.
4. A questão também envolve a análise da fundamentação para o afastamento da minorante do
tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade, não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA47489766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:08
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 04cf752c-23ef-48ca-84fe-2a62541374a4

6. A jurisprudência do STJ permite a utilização de provas colhidas na fase inquisitiva para
fundamentar a condenação, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo.
7. A decisão embargada fundamentou adequadamente o afastamento da minorante do tráfico
privilegiado, com base em elementos concretos que indicam a dedicação dos recorrentes a
atividades criminosas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por
mero inconformismo da parte. 2. É possível a utilização de provas colhidas na fase inquisitiva
para fundamentar a condenação, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo.
3. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado pode ser fundamentado em elementos
concretos que indiquem a dedicação a atividades criminosas.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CPP, art. 619.
STJ, AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares
Jurisprudência relevante citada:
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25.08.2015; STJ, AgRg no AREsp 2.279.196/MG, Rel.
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16.04.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47489766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:08
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 04cf752c-23ef-48ca-84fe-2a62541374a4

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698918 - SC (2023/0457243-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: FABIO ADRIANI OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
MARINA WAGNER BRUNO - SC032882
RODRIGO MARTINS - SC051816
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA PONTES
ADVOGADO
: FABIANO ROZZA - SC035998
INTERES.
: FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS
INTERES.
: JEFFERSON ROBERTO DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE CLAUDIO ANTONIO
INTERES.
: RAFAEL XAVIER DE SA
INTERES.
: REINALDO FERREIRA DE SOUZA
INTERES.
: IZIDORIO MANOEL SAGAS
ADVOGADOS
: DEBORA SALAU DO NASCIMENTO LEO DA SILVA - SC019950
DIEGO SILVA DOS REIS - SC050399
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental no agravo em recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas
e afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
2. A defesa alega omissão na decisão embargada quanto à violação do art. 155 do CPP,
argumentando que a condenação foi fundamentada em provas colhidas na fase inquisitiva sem a
necessária produção em contraditório judicial, e quanto à inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto
à inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ e à fundamentação da condenação em provas
colhidas na fase inquisitiva sem a necessária produção em contraditório judicial.
Documento eletrônico VDA47490092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: 8f7e15a4-3f5d-4b3f-b310-08ef5974bb2a

4. A questão também envolve a análise da fundamentação para o afastamento da minorante do
tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade, não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo da parte.
6. A jurisprudência do STJ permite a utilização de provas colhidas na fase inquisitiva para
fundamentar a condenação, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo.
7. A decisão embargada fundamentou adequadamente o afastamento da minorante do tráfico
privilegiado, com base em elementos concretos que indicam a dedicação dos recorrentes a
atividades criminosas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por
mero inconformismo da parte. 2. É possível a utilização de provas colhidas na fase inquisitiva
para fundamentar a condenação, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo.
3. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado pode ser fundamentado em elementos
concretos que indiquem a dedicação a atividades criminosas.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CPP, art. 619.
STJ, AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares
Jurisprudência relevante citada:
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25.08.2015; STJ, AgRg no AREsp 2.279.196/MG, Rel.
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16.04.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FABIO ADRIANI OLIVEIRA DE
, contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental no
SOUZA
agravo em recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas e afastando a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
Nas razões, a defesa reafirma que a decisão embargada é omissa em dois aspectos
principais: a violação ao art. 155 do CPP, pois a condenação foi fundamentada em provas
colhidas na fase inquisitiva sem a necessária produção em contraditório judicial, e a
inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ, argumentando que não foram indicadas quais
provas judicializadas corroboraram as provas inquisitoriais e que a análise requerida é a
revaloração jurídica de fatos incontroversos, especificamente no que tange ao reconhecimento da
primariedade e bons antecedentes do embargante (e-STJ, fls. 3183-3186).
Documento eletrônico VDA47490092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: 8f7e15a4-3f5d-4b3f-b310-08ef5974bb2a

Requer assim acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para que seja provido o agravo regimental no agravo em recurso especial, sanando as omissões
apontadas e enfrentando as questões suscitadas (e-STJ, fls. 3187).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem ser acolhidos.
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou
turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias
contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão."
Como é cediço, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, a sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Nesse sentido:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados." (EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/8/2015
.)
No caso dos autos, à toda evidência, não se vislumbra omissão, conforme apontado
pelo embargante.
Para corroborar tal assertiva, vale transcrever parte do voto condutor do acórdão
embargado (e-STJ, fls. 3132-3137):

“[...]
No tocante à suposta violação do art. 155 do CPP, extrai-se do acórdão objurgado:
"Primeiramente, é importante registrar que resta sedimentado no âmbito do Tribunal
Regional Federal da 4a Região o entendimento segundo o qual a prisão em flagrante
gera presunção relativa acerca da autoria do fato, incumbindo à defesa, a teor da regra
do artigo 156 do Código de Processo Penal, produzir provas tendentes a demonstrar a
Documento eletrônico VDA47490092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: 8f7e15a4-3f5d-4b3f-b310-08ef5974bb2a

inocência do réu e a inverossimilhança da tese acusatória (TRF4, 5006103-
25.2020.4.04.7004, 8a Turma, Rel. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores
Lenz, juntado aos autos em
).
09/03/2022
Como é consabido, os documentos confeccionados por servidores públicos são
revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, sobretudo quando a defesa não
produz prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbe, a teor do artigo 156, 1a
parte, do Código de Processo Penal.
Tais provas são irrepetíveis, elencadas no rol de exceções previsto no artigo 155 do
Código de Processo Penal, que admite sua utilização como fundamento da
condenação, quando são submetidos ao contraditório em juízo. Veja-se que a parte
final do referido artigo 155 expressamente excepciona as provas irrepetíveis, verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em
contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares,
não repetíveis e antecipadas.

Nesse sentido, os procedimentos administrativos, realizados por servidores públicos
no exercício de suas funções, gozam de presunção de legitimidade e veracidade,
próprios dos atos administrativos, sendo considerados provas irrepetíveis, elencadas
no rol de exceções previsto no artigo 155 do CPP e submetidos ao contraditório em
juízo (TRF4, 5005792-31.2020.4.04.7005, 7a Turma, Rel. Des. Federal Marcelo
Malucelli, juntado aos autos em
).
19/10/2022
Ademais, a judicialização da prova documental ocorre com a sua juntada aos autos do
processo judicial, e são consideradas provas irrepetíveis a serem submetidas ao
contraditório diferido.
Assim, apesar de sua produção na fase extrajudicial, os documentos (auto de prisão
em flagrante, auto de apreensão, laudos periciais, relatório do inquérito policial, etc)
podem ser questionados em juízo por qualquer das partes, inexistindo ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
A propósito, como já decidido por esta Turma, no que refere à alegação de ausência
de provas judicializadas, a regra geral do artigo 155 do Código de Processo Penal - de
que o juiz não pode fundamentar sua decisão apenas nas provas produzidas durante a
fase investigatória - é expressamente excepcionada quando se trata de provas
cautelares, irrepetíveis e antecipadas, sendo que quando tais provas são judicializadas
pelo contraditório diferido, sendo possibilitado às partes que contestem as provas
durante a instrução da ação penal, bem como não se observa vedação de que sejam a
base da convicção do juízo, ainda que daí decorra a condenação do réu (TRF4,
5006713-53.2021.4.04.7005, 8a Turma, Rel. Des. Federal Loraci Flores de Lima,
juntado aos autos em
).
17/02/2023
No caso, a prova documental produzida na fase de investigação está contida nos autos,
tendo sido, portanto, submetida ao contraditório em juízo, de forma a permitir aos
apelantes o exercício da ampla defesa.
Dessa forma, os documentos produzidos na fase pré-processual possuem valor
probatório, diante da sua irrepetibilidade e da sua presunção de legitimidade, cabendo
à defesa, no curso da ação penal, produzir provas em sentido contrário a fim de
impugná-la de forma específica, o que não foi feito.
Documento eletrônico VDA47490092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: 8f7e15a4-3f5d-4b3f-b310-08ef5974bb2a

Conforme as provas colacionadas ao inquérito policial, os recorrentes foram presos
em flagrante no interior da embarcação Golfo Pesca V, na posse de 844kg (oitocentos
e trinta e quatro quilos) de cocaína.
A embarcação estava arrendada por FABIO ADRIANI OLIVEIRA DE SOUZA
(evento 132, CONTR2), fato, inclusive, confirmado por sua companheira, Bianka
Pereira Arseno, em sede policial (evento 3, INQ1, fl. 52).
A propósito, no mesmo dia em que ocorrida a apreensão da droga (20-7-2021), a
autoridade policial determinou a entrega da embarcação à Bianka Pereira Arseno, na
condição de fiel depositária do bem (evento 3, INQ1, fl. 50).
Posteriormente, a companheira de FABIO foi destituída do encargo, conforme
despacho que transcrevo a seguir (evento 151, INQ1, fl. 46):
[...]
O Termo de Apreensão 3340447/2021 descreve, de relevante, a apreensão de diversos
documentos e aparelhos celulares pertencentes apelantes, além da quantia de
R$46.400,00 (evento 3, INQ1, fls. 25-26).
Como mencionado no tópico relacionado à transnacionalidade delitiva, foi apreendido
na embarcação um computador, aberto e em funcionamento, onde estavam registradas
coordenadas geográficas evidenciando, como destino da embarcação, a Ilha da
Madeira, localizada no norte da África, possibilitando acesso ao sul da Europa (evento
2, DESPINDIC1, fls. 2-3).
[...]
Relembro que o Laudo 1291/2022 destaca todas as rotas criadas nos aplicativos de
navegação e foram consideradas relevantes as rotas com trajetória indicando a
travessia para o continente Europeu ou Africano (evento 291, LAUDOPERIC2).
E, nesse contexto, foi possível identificar diversas rotas criadas durante o período em
que a embarcação permaneceu arrendada, indicando a travessia para o continente
europeu/africano durante esse período.
Portanto, conclui-se que, objetivando aumentar a chance de sucesso da prática
criminosa os apelantes se utilizaram da embarcação como artifício para dissimular
atividade lícita de pesca." (e-STJ, fls. 2192-2195; destacou-se.)
É assente o entendimento nesta Corte Superior que "é possível a utilização das provas
colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que
corroboradas por outras provas produzidas em juízo, sob crivo do contraditório e da
ampla defesa." (AgRg no AREsp n. 2.279.196/MG, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
ainda que os depoimentos extrajudiciais dos policiais responsáveis pelo
In casu,
flagrante tenham sido utilizados para fundamentar a condenação, fato é que não
sustentam unicamente o édito condenatório, sendo corroboradas pelas demais provas
irrepetíveis submetidas ao contraditório diferido. No mais, rever esse entendimento
demandaria maior incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado
nesta via estreita por força da Súmula 7/STJ.
Cito, a propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 35
DA
LEI
N.
11.343/2006.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL. MANIFESTAÇÃO COMO
Documento eletrônico VDA47490092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: 8f7e15a4-3f5d-4b3f-b310-08ef5974bb2a

CUSTOS LEGIS. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. ELEMENTOS
INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS
POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP.
INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO À PENA INFERIOR A 04 ANOS DE
RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO
REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A alteração do julgado, a fim de absolver o recorrente pela prática do crime de
associação para o tráfico, por insuficiência de provas, demandaria nova incursão no
arcabouço probatório dos autos, o que não é possível nesta via especial, conforme
dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ.
2. 'A manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho
eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador,
dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo' (AgRg nos EDcl no AREsp 809.380
/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
,
18/10/2016
DJe
).
26/10/2016
3. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, não é admissível que a
condenação do réu seja fundada, exclusivamente, em elementos de informação
colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla
defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz
reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada
do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase
judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório, tal como ocorrido na
espécie.
4. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de réu
possuidor de maus antecedentes e reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 4
anos de reclusão, é possível a fixação do regime fechado para o início de cumprimento
da reprimenda.
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp n. 2.467.808/MG, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
;
5/3/2024
8/3/2024
destacou-se.)
Já em relação à minorante do tráfico privilegiado, o Tribunal de origem assim dispôs:
"A defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena.
O pedido não merece acolhimento.
Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de diminuição
de pena não pode ser aplicada de forma desmedida, pois se destina a beneficiar
somente aqueles que praticaram de forma eventual o crime de tráfico (STJ, ER Esp
1.431.091/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 01-02-2017).
Ainda na linha dos precedentes da Corte Superior, a quantidade da droga apreendida,
juntamente com as circunstâncias do delito, de forma a indicar o envolvimento ou a
dedicação à atividade criminosa, representa fundamento válido para o não
reconhecimento do tráfico privilegiado (AgRg no AREsp 1.058.147/SP, Sexta Turma,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 17-4-2017).
Documento eletrônico VDA47490092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: 8f7e15a4-3f5d-4b3f-b310-08ef5974bb2a

E, na hipótese em exame, o contexto delitivo destoa de quadro de participação
eventual ou de menor gravidade, havendo indicativos veementes de integração dos
apelantes à organização criminosa, bem como de que o envolvimento em delitos dessa
natureza não se deu de forma meramente ocasional.
Na hipótese em liame, para além da natureza perniciosa e vultosa quantidade da
droga, elementos já considerados na primeira etapa da dosimetria de pena, concorrem
outros fatores a serem sopesados que, a meu sentir, evidenciam a integração dos
recorrentes à organização criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes
(pluralidade de agentes; dissimulação de atividade lícita, mediante uso de embarcação
pesqueira; utilização de compartimento adrede preparado para ocultação da droga;
longo trajeto a ser percorrido - do Brasil até a Ilha da Madeira - aproximadamente
7.500km; elevado nível de preparação e planejamento, além de alto investimento
financeiro na operação - com estoque de combustível e comida).
Os fatores elencados, aliados à expressiva quantidade da substância apreendida
(844kg de cocaína), frise-se, de elevadíssimo valor econômico, apontam para a
preexistência de uma relação de confiança. Aliás, como é consabido, em razão dos
riscos inerentes, carregamentos dessa natureza não são confiados a pessoas
desconhecidas ou sem qualquer experiência nesse tipo de atividade, uma vez que
organizações criminosas voltadas ao tráfico internacional de drogas em larga escala
cercam-se sempre de pessoas de confiança, sobretudo, na hipótese em exame, em que
o contexto delitivo envolve viagem marítima intercontinental de longa duração.
É evidente, portanto, a existência de organização criminosa de elevado poder
econômico e altamente sofisticada capaz de providenciar essa estrutura.
A isso, soma-se o fato de que a substância examinada estava embalada em pacotes
caracterizados com logotipos estampados, artifícios usualmente utilizados como
símbolo identificador de cartel de drogas, como já destacado no tópico relacionado à
transnacionalidade delitiva (evento 151, INQ1, fls. 33-39).
Não se pode olvidar, ainda, que o Laudo 1291/2022 destacou todas as rotas criadas
nos aplicativos de navegação e foram consideradas relevantes as rotas com trajetória
indicando a travessia para o continente Europeu ou Africano (evento 291,
LAUDOPERIC2).
E, nesse contexto, foi possível identificar diversas rotas criadas durante o período em
que a embarcação permaneceu arrendada, indicando a travessia para o continente
europeu/africano durante o período em que a embarcação permaneceu em poder de
FABIO ADRIANI OLIVEIRA DE SOUZA,
a
(evento
11/11/2019
11/05/2021
132, CONTR2), portanto, antes da data da prisão em flagrante.
A propósito, o réu que atende aos requisitos previstos no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006 (primário, bons antecedentes, que não se dedique habitualmente a
atividades criminosas e não integre organização criminosa) tem direito à redução da
pena prevista nesse dispositivo. Havendo demonstração de que o réu se dedica a
atividades criminosas, o que pode ser feito por qualquer meio de prova, não faz jus à
referida minorante. (TRF4, 5011190-12.2013.404.7002, 7a Turma, Rel. Des. Federal
José Paulo Baltazar Junior, D.E. 17-7-2014).
[...]
Nesse contexto, tendo em consideração a existência de elementos concretos que
circundam a prática delitiva que não se compatibilizariam com a posição de um
pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a
Documento eletrônico VDA47490092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: 8f7e15a4-3f5d-4b3f-b310-08ef5974bb2a

atividades delituosas, bem como de potencial integração à organização criminosa,
mantenho o afastamento da minorante, e fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos de
reclusão." (e-STJ, fls. 2216-2218; grifou-se.)
Esta Corte Superior entende que as circunstâncias da apreensão das drogas ou da
prisão em flagrante podem ser utilizadas para impedir a incidência da minorante do
tráfico privilegiado quando evidenciarem a dedicação do agente a atividades
criminosas ou seu envolvimento com organização criminosa.
No caso, o Tribunal Estadual afastou a minorante do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06
com base em elementos idôneos, consignando que a sofisticação e o alto nível de
planejamento da ação criminosa são incompatíveis com o benefício.
A operação contou com pluralidade de agentes, que dissimularam a atividade ilícita
mediante uso de embarcação pesqueira e de compartimento oculto para acomodação
das drogas, além de alto investimento financeiro, com o estoque de combustível e
comida.
Dessa forma, desconstituir o entendimento adotado pela instância ordinária e
reconhecer a condição de "mula" do tráfico demandaria ampla incursão no caderno
instrutório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Nesses termos, colaciono o seguinte julgado:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. NEGATIVA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTOS
CONCRETOS. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 e 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, visando à aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
2. O Tribunal de origem afastou a causa de diminuição com base na habitualidade
delitiva do recorrente, que havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime e estava
em liberdade provisória quando voltou a delinquir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o Tribunal de origem aplicou
corretamente a lei federal ao afastar a causa de diminuição de pena do §4o do art. 33
da Lei n. 11.343/2006, em razão da habitualidade delitiva do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a quantidade de droga, por si só, não é
suficiente para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário
demonstrar a dedicação a atividades criminosas ou a integração em organização
criminosa.
5. O afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343
/06 se baseou na dinâmica do fato e as circunstâncias da prisão em flagrante delito,
notadamente as informações acerca da comércio de drogas pelo recorrente, a
quantidade e variedade de droga apreendida, a forma como estavam acondicionadas,
bem como a quantia em dinheiro localizada, elementos que demonstram a dedicação
às atividades criminosas.
6. A reanálise do acervo fático-probatório é necessária para modificar as conclusões
da instância inferior, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47490092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: 8f7e15a4-3f5d-4b3f-b310-08ef5974bb2a

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL." (AREsp n. 2.519.224/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)"
26/11/2024
4/12/2024
Ao contrário, o que se percebe, nitidamente, é a mera pretensão da parte em superar
os óbices apontados no acórdão a fim de fazer valer a sua tese recursal.
Nesse contexto, considerando que o acórdão embargado foi proferido em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a
inexistência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA47490092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: 8f7e15a4-3f5d-4b3f-b310-08ef5974bb2a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0457243-9
AREsp 2.698.918 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50103248420214047208 50139406720214047208
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA PONTES
ADVOGADO
: FABIANO ROZZA - SC035998
AGRAVANTE
: FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JEFFERSON ROBERTO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JOSE CLAUDIO ANTONIO
AGRAVANTE
: RAFAEL XAVIER DE SA
AGRAVANTE
: REINALDO FERREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: FABIO ADRIANI OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
ADVOGADOS
: MARINA WAGNER BRUNO - SC032882
RODRIGO MARTINS - SC051816
AGRAVANTE
: IZIDORIO MANOEL SAGAS
ADVOGADOS
: DEBORA SALAU DO NASCIMENTO LEO DA SILVA - SC019950
DIEGO SILVA DOS REIS - SC050399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FABIO ADRIANI OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
ADVOGADOS
: MARINA WAGNER BRUNO - SC032882
RODRIGO MARTINS - SC051816
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA PONTES
ADVOGADO
: FABIANO ROZZA - SC035998
INTERES.
: FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS
INTERES.
: JEFFERSON ROBERTO DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE CLAUDIO ANTONIO
INTERES.
: RAFAEL XAVIER DE SA
INTERES.
: REINALDO FERREIRA DE SOUZA
INTERES.
: IZIDORIO MANOEL SAGAS
ADVOGADOS
: DEBORA SALAU DO NASCIMENTO LEO DA SILVA - SC019950
DIEGO SILVA DOS REIS - SC050399
CERTIDÃO
C542212485218245188812@
2023/0457243-9 - AREsp 2698918 Petição : 2025/0013848-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47445784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:11:13
Código de Controle do Documento: 92BA8F4F-5F30-40BA-B205-37A667060270

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0457243-9
AREsp 2.698.918 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212485218245188812@
2023/0457243-9 - AREsp 2698918 Petição : 2025/0013848-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47445784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:11:13
Código de Controle do Documento: 92BA8F4F-5F30-40BA-B205-37A667060270